Tribunal: TJDFT
Processo: 0704900-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ESTELIONATO. LEI 13.964/2019. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. APLICAÇÃO RETROATIVA INVIÁVEL. PROCESSO EM CURSO. DENÚNCIA RECEBIDA. ORDEM DENEGADA.

1. Segundo entendimento do STJ, a exigência de representação da vítima no crime de estelionato não retroage aos processos cuja denúncia já tenha sido oferecida, uma vez que seus efeitos não podem atingir o ato jurídico perfeito e acabado. Do contrário, estar-se-ia conferindo efeito distinto ao estabelecido na nova regra, transformando-se a representação em condição de prosseguibilidade e não procedibilidade.

2. Ordem denegada.